Tribunal: STF
Processo: RE 102153
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. ENQUADRA-SE NO OBICE DO ART-325, V, LETRA 'C', DO
RISTF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, QUE
NÃO SE PODE CONSIDERAR, POR CONSTITUIR TEMA NÃO PREQUESTIONADO NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS. SUMULAS 282 E 356. DECISÃO, DE QUALQUER
SORTE, ADOTADA, COM APOIO NA PROVA DOS AUTOS, SENDO INSUSCETIVEL DE
REEXAME ESTE PONTO, A TEOR DA SÚMULA 279. RECURSO NÃO CONHECIDO.